Tribunal: TJSP
Processo: 2205410-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – FALTA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS SANCIONATÓRIAS – Perda do objeto – Julgamento do agravo de instrumento – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2205410-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SILVA E BARBOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado
SUBPREFEITO DA PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2205410-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO Noo 10.626 - LA
Agravo Interno no 2205410-60.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Silva e Barbosa Comércio de Alimentos Ltda
Agravado: Subprefeito da Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo
Comarca: São Paulo 4a Vara de Fazenda Pública
Juíza de Direito: Celina Kiyomi Toyoshima
Voto no 10.626
AGRAVO INTERNO FALTA DE LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO

SUSPENSÃO
DAS
MEDIDAS SANCIONATÓRIAS Perda do objeto
Julgamento do agravo de instrumento

Ausência
de
interesse
recursal

Não
conhecimento.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 47 dos autos do agravo de instrumento, que indeferiu
o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, uma vez não
identificados os requisitos do art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo
único, ambos do CPC/15.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão carece de
fundamentação e que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos não impede a análise, pelo Poder Judiciário, de sua
legalidade. Ademais, afirma que está prestes a receber fiscalização para
aplicação de multa e interdição do estabelecimento comercial, em razão
de não possuir a devida licença para funcionamento, mesmo já tendo
apresentado o requerimento administrativo para sua obtenção, não
podendo ser prejudicada pela burocracia da municipalidade.
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões da agravada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2205410-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO Noo 10.626 - LA
(fls. 26).
É uma síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto interposto no prazo legal e atendidas as
regularidades formais, o presente agravo não comporta ser conhecido, eis
que ausente pressuposto fundamental concernente ao interesse recursal.
Agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão
monocrática impugnada teve seu provimento negado. Desse modo,
forçoso reconhecer que a pretensão da agravante carece de interesse
processual, diante da perda do objeto do agravo interno.
Quanto ao tema, cabe colacionar a lição de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
"Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de
interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do
recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o
recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo
prejudicado”. (Código de Processo Civil Comentado e
legislação processual civil extravagante em vigor. 5a. ed,
Revista dos Tribunais, 2001, p. 1.068).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
do art. 932, inciso III, do CPC, porque prejudicado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2205410-60.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO Noo 10.626 - LA
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)